Tribunal: TJSP
Processo: 1001283-59.2019.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
*MONITÓRIA – Embargos – Duplicata – Cerceamento de defesa e negativa de prestação de jurisdicional – Inocorrentes – Prova escrita juntada pelo autor que se demonstrou insuficiente – Descumprimento do disposto nos arts. 373 e 700 do CPC – Honorários de advogado – Insurgência quanto ao termo inicial do juros de mora – Quantia certa – Incidência a partir do trânsito em julgado, consoante

Ementa:
*MONITÓRIA – Embargos – Duplicata – Cerceamento de defesa e negativa de prestação de jurisdicional – Inocorrentes – Prova escrita juntada pelo autor que se demonstrou insuficiente – Descumprimento do disposto nos arts. 373 e 700 do CPC – Honorários de advogado – Insurgência quanto ao termo inicial do juros de mora – Quantia certa – Incidência a partir do trânsito em julgado, consoante art. 85, § 16, do CPC – Sentença reformada nesta última parte – Recurso parcialmente provido*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426167
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001283-59.2019.8.26.0007, da Comarca de São Paulo, em que é apelante NOVA
TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TECIDOS LTDA, é apelado LOURIVALDA
OLIMPIA DA SILVA 30239246861.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), DÉCIO RODRIGUES E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
MAIA DA ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001283-59.2019.8.26.0007 -Voto no
2
VOTO No: 37256
APEL. No: 1001283-59.2019.8.26.0007
FORO: FORO REGIONAL DE ITAQUERA
APTE.: NOVA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TECIDOS LTDA
APDO.: LOURIVALDA OLIMPIA DA SILVA 30239246861
*MONITÓRIA Embargos Duplicata Cerceamento de defesa
e negativa de prestação de jurisdicional Inocorrentes Prova
escrita juntada pelo autor que se demonstrou insuficiente

Descumprimento do disposto nos arts. 373 e 700 do CPC
Honorários de advogado Insurgência quanto ao termo inicial do
juros de mora Quantia certa Incidência a partir do trânsito em
julgado, consoante art. 85, § 16, do CPC Sentença reformada
nesta última parte Recurso parcialmente provido*
Trata-se de recurso de apelação interposto em face da r.
sentença de fls. 182/184, cujo relatório se adota, que julgou improcedente o
pedido feito na ação monitória e procedente os embargos. Em razão da
sucumbência, condenou a autora no pagamento das custas e das despesas
processuais, bem como nos honorários fixados em R$ 5.000,00.
Há embargos de declaração acolhidos à fl. 227 para “fixar
que o pagamento das custas e despesas processuais deverão ser corrigidos
desde o desembolso e dos honorários advocatícios deverão ser corrigidos
monetariamente a partir da presente data e acrescido de juros de 1% ao mês
a também a partir da presente data”.
Aduz a apelante para a reforma do julgado a nulidade da
sentença em virtude do cerceamento de defesa, ante a não produção da prova
testemunhal, bem como por negativa de prestação de jurisdicional ao ferir o
disposto no art. 489, § 1o, III e IV, do CPC. No mérito, afirma que as
duplicatas foram emitidas com lastro em notas fiscais, nas quais houve
destaque dos impostos incidentes sobre a operação, tal como o ICMS, sendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001283-59.2019.8.26.0007 -Voto no
3
que a relação entre as partes ocorreu no final de 2017 e início de 2018, tendo
a recorrente, desde que a recorrida ficou inadimplente, tentado de todas as
formas solucionar a questão de maneira amigável, por se aquela cliente desta
há anos, conforme demostra os documentos de fls. 111/166; assevera que a
ausência de assinatura nos canhotos de recebimento das mercadorias se deu
justamente em virtude da da longevidade da relação comercial entre as
partes; observa que a apelada não se desincumbiu do seu ônus probatório,
tendo se limitado a alegar a falta de comprovante de entrega da mercadoria,
de maneira genérica; subsidiariamente, requer que, no tocante a condenação
dos honorários advocatícios, os juros moratórios de 1% ao mês incidam tão
somente a partir da data do trânsito em julgado.
Recurso tempestivo, preparado e respondido.
É o relatório.
Inicialmente, descarta-se a ocorrência de cerceamento de
defesa, pois já decidiu o Supremo Tribunal Federal que a necessidade da
produção de prova há de ficar evidenciada para que o julgamento antecipado
da lide implique em cerceamento de defesa. A antecipação é legítima se os
aspectos decisivos estão suficientemente líquidos para embasar o
convencimento do Magistrado (RE no 101.171-8/SP, Rel. Min. Francisco
Rezek).
“Presentes as condições que ensejam o julgamento
antecipado da causa, é dever do juiz, e não mera faculdade, assim proceder”
(STJ 4a Turma, Resp 2.832 RJ, rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j.14.8.90
DJU 17.9.90, p. 9.513).
Ademais, consoante o disposto no art. 139 do NCPC (art.
125 do CPC/1973), cabe ao Juiz a direção do processo devendo determinar as
provas necessárias (art. 370 do NCPC - art. 130 do CPC/1973).
Portanto, o julgamento antecipado era medida que se
impunha, à falta de evidência sobre a utilidade da dilação probatória.
De igual forma, ressalte-se que a r. sentença guerreada
atendeu ao disposto no art. 489 do CPC, trazendo o relatório, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001283-59.2019.8.26.0007 -Voto no
4
fundamentação adequada e suficiente do convencimento do d. magistrado
originário e a parte dispositiva. Portanto, não há que se falar de nulidade do
julgado por negativa de prestação de jurisdicional, revelando-se insubsistente
a insurgência do apelante.
Adentrando no mérito, a duplicata é, em sua criação, um
título causal, isto é, está subordinada à existência de compra e venda ou à
prestação de serviços subjacentes (cf. João Eunápio Borges, Título de Crédito,
pág. 210).
No presente caso, a prova escrita juntada pelo apelante
não é suficiente para fundamentar o seu direito de exigir da apelada o débito
apontado na inicial. As duplicatas e notas fiscais carreadas ao feito não estão
assinadas pela ré, e nem foram acostados comprovantes de recebimento das
duplicatas ou das mercadorias.
Assim, não restou demonstrado que houve o negócio
jurídico, ou seja, ocorreu a compra e venda de mercadorias que ensejou a
emissão das duplicatas.
“O mais notório e ilustrativo dos ônus processuais é o da
prova. Ao demonstrar a ocorrência dos fatos de seu
interesse, a parte está favorecendo o acolhimento de sua
própria pretensão...”(Instituições de Direito Processual
Civil CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO Vol. II, p. 205).
Desse modo, a dinâmica articulada não saiu do terreno da
penumbra, em desserviço à convicção plena e afirmativa, com infração ao art.
373, bem como ao disposto no art. 700 do CPC.
Por conseguinte, correta a r. sentença quanto à
improcedência do pedido monitório, a qual deve ser mantida por seus próprios
fundamentos.
Por último, com razão a apelante no tocante ao termo
inicial dos juros de mora incidentes sobre a verba honorária, sendo de rigor a
reforma do “decisum” para que seja aplicado o disposto no art. 85, § 16, do
CPC, que preconiza: “Quando os honorários forem fixados em quantia certa,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001283-59.2019.8.26.0007 -Voto no
5
os juros moratórios incidirão a partir da data do trânsito em julgado da
decisão”.
Neste sentido:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença.
Honorários advocatícios sucumbenciais. Juros de mora.
Termo a quo. Trânsito em julgado da decisão que fixou a
verba honorária. Quantia certa. Art. 85, § 16, do CPC.
Recurso provido.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2030228-26.2020.8.26.0000; Relator (a): Flávio Cunha
da Silva; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado;
Foro de Santos - 9a. Vara Cível; Data do Julgamento:
17/03/2020; Data de Registro: 17/03/2020)
AGRAVO DE INSTRUMENTO Cumprimento de sentença
Insurgência acerca do termo inicial dos juros de mora
devidos
por
honorários
advocatícios
sucumbenciais
fixados sobre o valor da causa
Quantia certa

Incidência dos juros de mora a partir do trânsito em
julgado Art. 85, § 16, do CPC/2015 - Recurso provido.
(TJSP;

Agravo
de
Instrumento
2208533-66.2019.8.26.0000;
Relator
(a):
Alcides
Leopoldo; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Privado;
Foro de Guarulhos - 7a. Vara Cível; Data do Julgamento:
15/01/2020; Data de Registro: 15/01/2020)
Isto posto, dá-se parcial provimento ao recurso.
MAIA DA ROCHA
Relator